Tribunal: TJBA
Processo: 0000208-24.2012.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000208-24.2012.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Licínio de Almeida

Advogado(s)
:

APELADO: JANSEN RODRIGUES MORAIS

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA. EDITAL Nº 001/2008.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO. CANDIDATO APROVADO PARA O CARGO DE
PROCURADOR
, DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. POSSE. POSTERIOR ANULAÇÃO DO CERTAME PELA MUNICIPALIDADE SOB A JUSTIFICATIVA DE INEXISTÊNCIA DE LEI PARA A CRIAÇÃO DOS CARGOS. EXONERAÇÃO DO AUTOR.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE FORMA PRECÁRIA.
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO.

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000208-24.2012.8.05.0268
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE
LICINIO DE ALMEIDA
,
e Apelado,
JANSEN RODRIGUES MORAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça